Tribunal: STF
Processo: RE 525534
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE
   REPRESENTAÇÃO ESPECIAL: NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO LOCAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor
   corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14,
   inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.